Tribunal: STF
Processo: ARE 1343160
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ART. 195, §7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISITOS LEGAIS. EXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. ART. 9° E 14 DO CTN. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS. DESEMBARAÇO DE PAPEL PARA CONFECÇÃO DE BÍBLIAS. PIS e COFINS - IMPORTAÇÃO. LEI N° 10.865/2004. BASE DE CÁLCULO: EXCLUSÃO DO ICMS. STF. RE. 559.937/RS.
    1. Conforme noticiado no informativo n° 855, o Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADI n° 2028/DF, ADI 2036/DF, ADI 2228/DF, Rel. orig. Min. Joaquim Barbosa, red. p/ o ac. Min. Rosa Weber, julgados em 23/2 e 2/3/2017, bem como no RE 566622/RS, Rel. MM. Marco Aurélio, julgado em 23/2/2017, consolidou seu entendimento no sentido de que os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar.
    2. De acordo com o seu artigo 3°, consideram-se entidades e organizações de assistência social aquelas que prestam, sem fins lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos por esta lei, bem como as que atuam na defesa e garantia de seus direitos. A leitura do estatuto social da impetrante (fls. 30/42) denota que é uma fundação com prazo indeterminado de duração (artigo 2°), com os objetivos descritos no artigo 3°. Entre os objetivos sociais constam: " A SBB, associação beneficente de assistência social, de natureza religiosa, filantrópica, assistencial, educativa e cultural, tem como missão primordial promover, sem fins lucrativos, a difusão da Bíblia como instrumento de transformação espiritual, de fortalecimento dos valores éticos e morais e de incentivo ao desenvolvimento cultural e social da população brasileira". 
    3. Com relação à ausência de fins lucrativos, reporto-me ao artigo 3° do estatuto social da entidade, que expressamente dispõe acerca dessa qualidade da apelada, corroborada pela Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica referente ao ano de 2004 em que consta não ter ocorrido distribuição de lucros ou dividendos no referido exercício (fls. 83).
    4. Conforme previsto no artigo n° 06 do estatuto social: "A SBB não distribui a seus associados, mantenedores, diretores e conselheiros bens, bonificações ou vantagens de qualquer natureza". Já o art. 7° estatui: " A SBB aplica os seus recursos integralmente no Pais, na manutenção de seus objetivos institucionais.", o que foi corroborado pela Declaração da Imposto de Renda (fls.84) contendo informação de que os recursos obtidos foram aplicados em pagamento de ordenados, gratificações e outros pagamentos, inclusive encargos sociais e despesas de manutenção.
    5. Inexistem nos autos documentos aptos a demonstrar o cumprimento do requisito da escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão (artigos 14 do CTN, 111), o que impede o reconhecimento da imunidade.
    6. O Supremo Tribunal Federal, em sede de controle difuso, ao julgar o RE 559.937/RS, sob o regime previsto no artigo 543-B, do Código de Processo Civil/1973, reconheceu a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS - importação, nos seguintes termos: "Inconstitucionalidade da seguinte parte do art. 7°, inciso I, da Lei 10.865/04: "acrescido do valor do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições, por violação do art. 149, § 2°, 111, a, da CF, acrescido pela EC 33/01, razão pela qual, deve ser liberada a mercadoria importada.
    7. Apelação da União e remessa oficial providas. Sentença parcialmente reformada.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI, alíneas 'c' e 'd'; 195, § 7º; 203 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.130.949/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/6/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, C, DA CF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. MATÉRIA DE FATO. ATO QUE RECONHECE ESSE ATENDIMENTO. NATUREZA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, quanto ao preenchimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da imunidade no período em questão, bem como à natureza do ato que atesta esse atendimento, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, e, ainda, a interpretação da legislação infraconstitucional, o que ensejaria ofensa reflexa à Constituição. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 694.140/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/12/13).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente